Tribunal: TJES
Processo: 5010173-60.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição; Inscrição / Documentação; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010173-60.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO BESSA GOMES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. ILEGALIDADE. RAZOABILIDADE. BOLETIM UNIFICADO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR POR CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que eliminou um candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário.

2. O apelante sustenta que a eliminação é um ato vinculado ao edital, que se baseou em um Boletim Unificado e em uma rescisão contratual anterior por conveniência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a eliminação de candidato de processo seletivo simplificado com base em Boletim Unificado e em uma rescisão contratual anterior por conveniência administrativa é um ato legal e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A eliminação do candidato com base em um Boletim Unificado, datado de 2008 e que não resultou em denúncia ou ação penal, configura uma flagrante ilegalidade por violar o princípio da presunção de inocência. O STF já firmou o entendimento de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

5. A eliminação do candidato por ter tido um contrato anterior rescindido por conveniência administrativa também é desproporcional. A rescisão por conveniência não é um ato de caráter punitivo e a ausência de processo administrativo disciplinar corrobora a ausência de ato desabonador da conduta.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é no sentido de que a exclusão de candidato com base em Boletim de Ocorrência que não resultou em ação penal e em rescisão de contrato por conveniência administrativa é desarrazoada e viola os princípios da isonomia, da impessoalidade e da presunção de inocência.

7. O ato administrativo, embora previsto no edital, é ilegal por infringir princípios constitucionais basilares, como a presunção de inocência, o que legitima a atuação do Poder Judiciário para coibi-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível conhecida e desprovida.

9. Tese de julgamento: "1. É ilegal a eliminação de candidato em processo seletivo com base em Boletim Unificado que não resultou em inquérito ou ação penal, por violar o princípio da presunção de inocência. 2. A exclusão de candidato por rescisão de contrato anterior por conveniência administrativa é desarrazoada, pois a medida tem caráter não punitivo e não se configura como fato desabonador da conduta do servidor."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, inciso XLVII; CPC, arts. 9º, 10; Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, XI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 559135/AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 13.06.08; STF, RE 560.900; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5004064-71.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 26.05.2021; TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 15823412) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica (id. 15823407) que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de Obrigação de Fazer
ajuizada por
OTÁVIO BESSA GOMES
, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2023.

Em suas razões, o apelante defende que a sentença deve ser reformada, pois a Administração Pública agiu em estrita obediência ao edital, que se configura como a lei interna do certame. Alega que o autor teria omitido informações em sua Ficha de Informações Confidenciais (FIC), como a existência de um Boletim Unificado (BU) e uma rescisão contratual anterior por conveniência administrativa. Para o apelante, tais omissões violaram os itens 8.2 e 12.8 do edital, tornando a exclusão do candidato um ato vinculado.

O Estado argumenta, ainda, que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora em seus critérios, sob pena de ofender o princípio da separação dos poderes, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não seria o caso da presente demanda. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido do autor.

Contrarrazões no id. 15823415, pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça Cível entendeu ser desnecessária sua intervenção no feito (id. 16185910).

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5010173-60.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OTAVIO BESSA GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 15823412) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica (id. 15823407) que, nos autos da
Ação Declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de Obrigação de Fazer
ajuizada por
OTÁVIO BESSA GOMES
, confirmou a tutela antecipada deferida e julgou procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do ato administrativo que o eliminou do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo Edital nº 001/2023.

O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade e razoabilidade do ato administrativo que eliminou o candidato, ora apelado, de um processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário, com base em (a) um Boletim Unificado e (b) uma rescisão contratual anterior por conveniência administrativa.

A tese do apelante, de que a eliminação é um ato vinculado ao edital, que seria a lei interna do concurso, não prospera. Embora a vinculação ao edital seja um princípio fundamental, essa regra não é absoluta e não pode validar cláusulas que violem a Constituição Federal. O Poder Judiciário tem o dever de intervir para coibir atos administrativos que se revelem manifestamente ilegais ou desarrazoados.

Em relação ao Boletim Unificado (BU), a eliminação do candidato com base em um registro datado de 2008, que não resultou em denúncia ou ação penal, configura uma flagrante ilegalidade. O próprio Juízo de primeiro grau destacou que tal fato, ocorrido há 15 anos, não gerou maiores desdobramentos legais e não é hábil a desabonar por completo a conduta social e moral do candidato.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica ao estabelecer que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos (vide RE 559135/AgR/DF; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJ 13.06.08). Essa orientação visa proteger o princípio da presunção de inocência, um direito fundamental erigido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo, que só pode ser desconstituído por uma condenação com trânsito em julgado.

No tocante à rescisão contratual por conveniência administrativa, a exclusão do candidato também se mostra desproporcional. A cláusula 12.8 do edital prevê a eliminação de candidatos que tiveram contrato rescindido por conveniência administrativa nos últimos três anos. A sentença de primeiro grau, ao analisar esta regra, concluiu que, embora o edital possa prever critérios de eliminação em situações de “
fatos graves, reprováveis e desabonadores
”, o mesmo não se aplica quando o desligamento se baseia em mera conveniência administrativa, sem a configuração de qualquer fato desabonador da conduta do candidato. A certidão negativa de processo administrativo disciplinar (PAD) apresentada pelo autor (id. 27887100) corrobora a ausência de caráter punitivo na rescisão.

Desta forma, impedir a participação do candidato por este motivo equivale a impor uma penalidade perpétua, o que é vedado pelo art. 5º, inciso XLVII, da Constituição Federal. A jurisprudência deste e. TJES corrobora este entendimento, considerando desarrazoada a exclusão de candidato com base em rescisão de contrato por conveniência administrativa, o que viola os princípios da isonomia e da impessoalidade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. IASES. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não vejo como prosperar a pretensão recursal, uma vez que o fato de constar boletim de ocorrência em desfavor do agravado, por si só, não é suficiente para eliminá-lo do processo seletivo na fase de investigação social, em observância ao princípio da presunção de inocência. 2. Com efeito, o agravante afirmou que não praticou ato ilegal ou inconstitucional, vez que o Núcleo de Inteligência do IASES – NINT emitiu parecer pela contraindicação do agravado. No entanto, o agravante sequer apontou quais seriam tais contraindicações. 3. Recurso improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5004064-71.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 26/May/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que o ato do Poder Público tenha contrariado direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade. 2. Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, etapa em que excluído o Agravado, deve ser ressaltado que tal requisito encontra previsão legal expressa no artigo 9º, XI da Lei 3.196/78, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou mesmo omita informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social. 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato. 5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO de n. 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 18/Dec/2023)

Desta forma, o ato administrativo impugnado, embora previsto no edital, é ilegal por infringir princípios constitucionais basilares, devendo ser desprovido o apelo do estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)